Tribunal: TJDFT
Processo: 0733950-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733950-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. O fato de o plano de recuperação prever obrigações a serem cumpridas em determinado prazo não interfere com a questão em exame, pois a competência do Juízo recuperacional se encontra exaurida, ao menos enquanto as obrigações estiverem sendo cumpridas e não houver pedido de falência, por ação própria. Entendimento diverso não encontra amparo nos arts. 61 a 63, da Lei 11.101/05, com as modificações da Lei no 14.112/2020 2. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito perseguido nos autos é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Defende que o crédito seja apenas submetido ao plano aprovado, porquanto, ainda que não exista mais juízo universal, os créditos concursais devem seguir sendo pagos nos termos do plano. Salienta que a desobediência aos termos aprovados pelo plano pode ensejar que ela incorra em crime falimentar. Pontua, também, que a decisão recorrida deveria respeitar o disposto no Tema 1.051 do STJ. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028